Tribunal: TJDFT
Processo: 0738517-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738517-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARIA GOMES DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA. contra decisão que determinou o prosseguimento do feito à obrigação de pagar proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (0018243-3.2016.8.07.0007) em cumprimento de sentença ajuizada por MARIA GOMES DOS SANTOS SILVA. Eis o teor da decisão: Exclua-se o Ministério Público dos autos em face do desinteresse em atuar na lide. Retifique-se a autuação. Tendo em vista a impossibilidade de localização dos restos mortais do ente querido da exequente (João Batista dos Santos), em razão do insucesso das diligências realizadas, conforme se observa dos documentos de ID’s 117839067 e 136868516, mostra-se imperativo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a teor do que dispõe o artigo 499 do CPC, fixando-se a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizados pela taxa SELIC a partir da presente data. Preclusa a presente decisão, expeça-se PRECATÓRIO em nome de MARIA GOMES DOS SANTOS SILVA, CPF 802.830.041-34, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Lado outro, determino o prosseguimento do feito à obrigação de pagar, intimando-se a parte exequente para que acoste aos autos cópia das três últimas declarações do imposto de renda, a fim de que seja apreciado o pleito de gratuidade de justiça formulado pelo causídico subscritor da petição de ID 133182133, no prazo de 10 (dez) dias. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que não há razões fático-jurídicas para a resolução da obrigação de fazer através de sua conversão em perdas e danos, uma vez que o título judicial sob cumprimento não impôs a obrigação de localizarem e restituírem os restos mortais do filho, mas tão somente a obrigação de informar à agravada o que ocorrera com os restos mortais. Defende que o dever de informação foi exercido de forma plena e adequada, tendo havido o completo cumprimento da obrigação de fazer imposta. Aduz que restou caracterizado, de forma pormenorizada e devidamente lastreada em elementos probatórios, tanto documentais quanto empíricos, o que teria ocorrido com os restos mortais do filho da agravada, concluindo-se que a obrigação fixada no título judicial restou devidamente cumprida, o que deveria conduzir o feito à extinção. Sustenta que a impossibilidade de se encontrarem os restos mortais do filho da autora para que fossem a ela restituídos decorreu única e exclusivamente da completa ausência de registro dos procedimentos realizados pelo Distrito Federal, enquanto gestor do cemitério na época em o corpo foi exumado, em 1978. Ressalta que o cemitério só passou ao controle da agravante em 2002, por força do Contrato de Concessão no 01/2002. Alega, por fim, que o valor arbitrado para perdas e danos é excessivo. Suscita estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o reconhecimento do efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo título judicial, extinguindo-se, por consequência, o cumprimento de sentença em trâmite na origem; caso assim não entenda, que seja reconhecida a responsabilidade exclusiva do Distrito Federal pelos fatos que teriam tornado impossível o cumprimento da obrigação de fazer, direcionando-se exclusivamente a ele a responsabilidade pelo pagamento das perdas e danos decorrentes da resolução da obrigação; caso assim não entenda, que seja revisto e minorado o valor arbitrado para as perdas e danos a serem pagos à autora/agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 41253675). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a presença dos requisitos autorizadores para a suspensão do cumprimento de sentença. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. Das razões recursais, verifica-se verossimilhança nas alegações que o título executivo determinou apenas o dever de prestar informações sobre o paradeiro dos restos mortais do filho da agravada. A parte agravante apresentou histórico e conduziu à conclusão de que, consideradas as evidências colacionadas, os restos mortais do filho da autora teriam sido exumados em 1978, juntamente a outros 239 (duzentos e trinta e nove) corpos de crianças sepultadas como indigentes, procedimento este que visou ao reaproveitamento da área. Ademais, as alegações de que as exumações ocorreram antes do Contrato de Concessão no 01/2002 suscitam dúvidas sobre a responsabilidade pelas exumações e destinação dos restos mortais do filho da agravada. Assim, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante. O perigo na demora recai sobre o risco de uma indevida execução de valores. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2023 16:58:04. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador